Tribunal: TJSP
Processo: 0002749-23.2011.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002749-23.2011.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que são apelantes RUDINEI
PAULO DA SILVA e ANTONIO CLAUDIO DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação de Rudinei e deram provimento parcial ao recurso de
Antonio para reduzir suas sanções para os novos patamares de um (01) ano, nove
(09) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de oito (08) dias-multa e, de
ofício, julgaram extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa, nos termos do artigo
61, caput, do Código de Processo Penal, e artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110,
parágrafo primeiro, 114, inciso II, todos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a
r. sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
2
voto número 46181
Apelação no 0002749-23.2011.8.26.0125
(Proc. no 0002749-23.2011.8.26.0125 - 2a V. -
Capivari)
Apelantes: RUDINEI PAULO DA SILVA
e ANTONIO CLÁUDIO DE CAMPOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 490/497,
acrescenta-se que fora reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109,
inciso V, combinado com o 110, parágrafo 1o, e 119,
todos do Código Penal, senda declarada extinta a
punibilidade de Rudinei Paulo da Silva, em relação aos
delitos descritos nos artigos 299, parágrafo único, e
artigo 304, combinado com o 298, todos do Código
Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira
figura, do Código Penal. Condenados Antonio Cláudio
de Campos e Rudinei Paulo da Silva a cumprir as penas
de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e a
pagar treze (13) dias-multa, no valor mínimo legal,
estabelecido o regime prisional aberto para ambos, um
e outro, por infração ao artigo 312, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
3
Penal. Substituídas as penas privativas de liberdade de
ambos por duas (02) penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas pelo mesmo período da privativa
de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em
sede de execução, e uma (01) pena de prestação
pecuniária no valor de dois (02) salários mínimos.
Rudinei apelou, por intermédio de defensora
constituída, à fl. 505, que firmou as razões de
inconformismo, às fls. 518/527, alegando que o
acusado teria se apropriado da quantia de R$ 2.000,00
do IPREM (devendo ser destacado que se trata de réu
primário de ótimos antecedentes, sem habitualidade
criminosa), a qual se mostra inexpressiva frente ao
patrimônio estimado do instituto no valor de R$ 80
milhões, de modo a reconhecer a atipicidade de sua
conduta, com a consequente absolvição. Afirmou que a
falta do empenho e da prestação de contas das
quantias
de
R$
500,00
e
R$
2.000,00,
eram
documentos
que
cabiam
ao
acusado
Antonio
apresentar, porque foram utilizadas por ele e por se
tratar do Diretor Financeiro do Instituto a ele incumbia
a guarda dos cheques e sua emissão. Requer, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
4
sua absolvição por falta de provas.
Antonio apelou, por intermédio de defensor
constituído, à fl. 502, que firmou as razões de
inconformismo, às fls. 545/546, alegando, em linhas
gerais, que o recorrente não se apropriou da quantia de
R$ 2.000,00, tampouco da de R$ 500,00, não havendo
qualquer prova nesse sentido nos autos, o que afasta a
incidência do delito de peculato. Destacou, por fim, que
a quantia de menor valor fora reposta aos cofres
públicos na data de 17 de junho de 2011, devidamente
corrigida. Requer, assim, sua absolvição por falta
de provas.
Os recursos foram contrariados, às fls. 533/535
e 551/553; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 558/565,
opinou por seus desprovimentos.
É o relatório.
2- Enquanto o recurso do apelante Rudinei
deve ser desprovido, o apelo do recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
5
Antonio deve ser parcialmente provido, como
adiante se verá.
Com efeito, restou provado, com a suficiência
necessária, que os apelantes cometeram os crimes
pelos quais foram condenados. Conforme se infere dos
autos, no mês de março de 2008 em datas distintas, os
recorrentes, valendo-se da condição de funcionários
públicos lotados no Instituto de Previdência Municipal
de Capivari (IPREM), apropriaram-se de dinheiro
público de que detinham posse em razão do cargo.
Enquanto o apelante Antonio (à época dos fatos,
Diretor Financeiro do IPREM), sempre que interrogado,
tenha admitido o recebimento de um cheque no valor
de R$ 500,00 reais daquele instituto para fazer frente a
despesas de pequena monta em razão de suas
atividades
negando, contudo, a emissão de um
cheque no valor de R$ 2.000,00, o qual relatou ter sido
emitido para a quitação de despesas de ordem pessoal
do corréu Rudinei , despesa aquela não demonstrada,
porque não apresentara as notas fiscais que justificassem sua origem (cf. fls.
218
e
mídia
audiovisual, à fl. 436), Rudinei (à época dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
6
Presidente do IPREM) sempre que interrogado, negou a
prática do crime de peculato, ressaltando que o cheque
no valor de R$ 2.850,00 teria sido solicitado para a
quitação de despesas com viagens de trabalho e que o
cheque no valor de R$ 2.000,00 não apresentava nota
de empenho, porque havia sido solicitado pelo corréu
Antonio, a quem competia todo o procedimento
administrativo para sua justificação e emissão (cf. fls.
219/221 e mídia audiovisual, à fl. 436).
Ressalta-se, entretanto, que as testemunhas de
acusação Aldrumont Ferraz e Adilson Horta de Freitas,
sempre que ouvidas, ressaltaram que após terem
recebido informações prestadas pelo Tribunal de Contas
do Estado no sentido de que alguns gastos relativos a
despesas pessoais de alguns funcionários do IPREM
apresentavam indícios de irregularidade, foi instaurada
sindicância para apuração de infração disciplinar em
face dos acusados. Afirmaram que os processos
administrativos disciplinares demonstraram que, de
fato, Antonio teria emitido um cheque no valor de R$
500,00, resultante de um empenho para despesas de
ordem pessoal, as quais não comprovara, e, por essa
razão, acabara por ser demitido do instituto e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
7
ressarcira. Destacaram, ainda, que, em relação a
Rudinei, restou demonstrada a emissão de dois
cheques, um no valor de R$ 2.000,00 e outro no valor
de R$ 2.850,00, sendo que apenas uma das cártulas
fora objeto de empenho, tendo apresentado diversas
notas fiscais, muitas das quais foram adulteradas
(conforme laudo sobre notas fiscais, às fls. 315/318)
para justificar a sua emissão e, por tal razão, também
foi demitido do IPREM.
Devem
ser
citadas,
ainda,
as
palavras
da
testemunha Rorlande Cláudio de Campos, a qual
confirmou ter sido procurada, em mais de uma
oportunidade,
pelo
acusado
Rudinei
para
trocar
cheques do IPREM, sendo que em uma destas ocasiões,
descontara um cheque no valor aproximado de R$
2.800,00 para este corréu (cf fls. 160/161 e mídia
audiovisual, à fl. 436).
Por fim, deve ser destacado que as testemunhas
de defesa, funcionárias do IPREM, confirmaram a
emissão dos três cheques descritos como relacionados
ao delito de peculato e que os fatos que justificariam
suas emissões apresentaram inconsistências técnicas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
8
justificá-los, envolvendo as pessoas de Antonio e
Rudinei,
não
apresentando
qualquer
informação
substancial que possa isentá-los de responsabilidade
pelas acusações retratadas nos autos (cf. fls. 436 mídia
audiovisual).
Destaca-se,
nesse
ponto,
conforme
restou
demonstrado nos autos, os dois cheques de maior valor
(R$ 2.000,00 e R$ 2.800,00) foram descontados nas
datas de 26/03/08 e 28/03/08, provavelmente pela
mesma pessoa, no caso o recorrente Rudinei, porque
um deles, de fato, fora por ele descontado, enquanto o
outro a prova dos autos não demonstrou que teria sido
emitido e descontado em benefício de Antonio.
Denota-se, assim, da prova dos autos que os
apelantes, aproveitando-se de suas condições de
funcionários públicos do Instituto de Previdência do
Município de Capivari, apropriaram-se de dinheiro
público de que detinham posse em razão do cargo, o
que restou demonstrado pela confissão de Antonio, o
qual, inclusive, teria ressarcido o instituto no valor de
R$ 500,00, porque não fora capaz de demonstrar
despesas aptas a justificar a emissão da cártula e, em
relação a Rudinei, há o fato de que descontara um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
9
cheque no valor de R$ 2.850,00 junto ao supermercado
Mont Serrat da testemunha Rorlande, que confirmou tal
fato, e pela apresentação de notas fiscais adulteradas
para a comprovação de pretensas despesas.
Por fim, deve ser afastada a alegação relacionada
à aplicação do princípio da insignificância. Destaca-se
que os valores objetos de desvio (R$ 500,00, R$
2.000,00 e R$ 2.850,00) não podem ser considerados
de pequena monta, levando-se em conta o fato de que
ocorreram no ano de 2008 e, trazendo esses valores
para o tempo presente, com a incidência de juros e
correção monetária, teríamos valores substanciais, o
que por si só afasta a incidência do crime de bagatela.
Além disso, os desvios foram operados por funcionários
da alta cúpula do Instituto de Previdência do Município,
aqueles que devem dar o exemplo de honestidade e
ética aos demais funcionários daquele órgão público.
Assim, a aplicação do princípio da bagatela ao caso em
tela serviria de estimulo à malversação do dinheiro
público, o que não pode ser admitido.
Por outro lado, assiste razão à defesa de Antonio,
quando alega que a ele é aplicável o instituto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
10
arrependimento posterior. De fato, há efetiva prova de
que ressarcira o IPREM com o valor principal de R$
500,00, além dos juros e correção monetária, conforme
os documentos juntados aos autos, às fls. 547/549,
além das declarações das testemunhas Adilson Horta
de Freitas e Aldrumont Ferraz nesse sentido (cf. fls.
263/264 e mídia audiovisual, à fl. 436).
Nos termos do artigo 16 do Código Penal, o
arrependimento
posterior
pressupõe
a
reparação
integral do dano, por ato voluntário do agente, até o
recebimento da denúncia ou queixa, em crimes
cometidos sem violência ou grave ameaça. Destaca-se
que o ressarcimento integral do dano ocorreu na data
de 17/06/2011, em período anterior ao recebimento da
denúncia, o qual se deu na data de 25/07/2014 (cf. fl.
391).
Com relação às penas aplicadas, a única
alteração admissível diz respeito à incidência do
instituto do arrependimento posterior ao acusado
Antonio. As penas dos recorrentes, inicialmente, foram
fixadas no mínimo legal e, na segunda fase, ante a
ausência
de
agravantes
e
atenuantes
genéricas,
mantiveram-se inalteradas. Destaca-se, entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
11
que, em relação a Antonio, é cabível a incidência da
atenuante genérica da confissão, porque admitira a
prática do crime de peculato sempre que interrogado;
todavia, como suas sanções, inicialmente foram fixadas
no piso, não há como reduzi-las aquém desse patamar
pela incidência da atenuante genérica. Na terceira fase
da dosimetria, corretamente, as sanções impostas a
ambos sofreram o acréscimo no montante de 1/3, nos
termos da causa de aumento de pena prevista no artigo
327, parágrafo 2o, do Código Penal, já que ambos os
acusados ocupavam cargo em comissão de direção e
assessoramento, perfazendo os totais de 02 anos e 08
meses de reclusão e 13 dias-multa. Destaca-se, nesse
ponto, conforme reconhecido há alguns parágrafos, que
incide em favor de Antonio a causa especial de
diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código
Penal. Embora o ressarcimento do fato tenha se dado
em período anterior ao recebimento da denúncia, é fato
notório que a compensação integral dos danos se deu
apenas na data de 17/06/2011, ou seja, mais de 03
anos após a data dos fatos, o que justifica apenas a
incidência do índice redutor de 1/3. Assim, as penas
impostas a Antonio perfazem os totais definitivos de um
(01) ano, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
12
e oito (08) dias-multa. Por fim, corretamente, as
sanções de ambos foram substituídas por duas sanções
restritivas de direitos, não merecendo qualquer reparo.
Em relação ao regime carcerário, fora fixado o
aberto, com acerto, na hipótese de descumprimento
das sanções restritivas impostas a ambos os recorrentes.
Ressalta-se, entretanto nesse ponto, que existe
causa extintiva da punibilidade, prescrição da pretensão
punitiva do Estado em sua forma retroativa em
relação ao acusado Antonio, pela prática do delito de
peculato, que deve ser reconhecida e declarada, de
logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal.
Conforme se infere da r. sentença, o Ministério
Público não recorreu da r. decisão, tendo ocorrido o
trânsito em julgado para a acusação em relação a este
crime, tendo Antonio sido condenado pela prática do
delito previsto no artigo 312, caput, do Código Penal,
às penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 08 de dias-multa. Nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
13
109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 anos
a pretensão punitiva estatal, se o máximo das penas
cominadas seja igual a 01 ano ou, sendo superior, não
exceda a 02. Destaca-se que transcorrera lapso
temporal superior a 04 anos, desde a data do fato em
março de 2008 até o recebimento da denúncia em
25/07/2014 (cf. fl. 391), o que configura a perda da
pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos tratados
nos autos são anteriores à Lei 12.234/2010.
Assim, operou-se a prescrição punitiva do
Estado, devendo ser declarada a extinção da
punibilidade do ora recorrente Antonio. Aplica-se,
nesse caso, o artigo 107, inciso IV, combinado
com os artigos 109, inciso V, 110, parágrafo
primeiro, e 114, inciso II, todos do Código Penal.
A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV, do
Código Penal, é uma das causas de extinção da
punibilidade e o artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal, reza que o juiz deverá declará-la de
ofício, se a reconhecer, em qualquer fase.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação
de Rudinei e dá-se provimento parcial ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002749-23.2011.8.26.0125 -Voto no
14
de Antonio para reduzir suas sanções para os
novos patamares de um (01) ano, nove (09)
meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento
de oito (08) dias-multa e, de ofício, julga-se extinta
a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado em sua modalidade
retroativa, nos termos do artigo 61, caput, do Código
de Processo Penal, e artigos 107, inciso IV, 109, inciso
V, 110, parágrafo primeiro, 114, inciso II, todos do
Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR